Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-33.2015.8.05.0119
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000405-33.2015.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: YAGO DA COSTA REBOUCAS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A PRONÚNCIA POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E PELO CRIME CONEXO DE LESÃO CORPORAL. CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA VEICULADA NOS ACLARATÓRIOS QUE SE CONSUBSTANCIA EM IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E ROBUSTAMENTE ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESCAPA ÀS HIPÓTESES DOS ARTS. 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO CONCERNENTE À TESE DE LEGITIMA DEFESA E PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS COM A CLARIVIDÊNCIA NECESSÁRIA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. OBJETIVO DE REANÁLISE EXAUSTIVA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO SE REVELAM VIÁVEIS EM SEDE ACLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por Yago da Costa Rebouças, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa. Manteve-se hígida, na oportunidade, a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itajuípe/Ba, Dr. Frederico Augusto de Oliveira, que submeteu o ora Embargante a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de duplo homicídio qualificado e lesão corporal conexa. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na madrugada de 17/10/2015 o ora Embargante, após entrevero ocorrido no estabelecimento comercial conhecido como “Bar Tô em Casa – Bar do Bolinha”, localizado no Município de Itajuípe/Ba, efetuou disparos de arma de fogo contra José Alves dos Santos e Aldean Lima Chagas, levando-os a óbito. Registre-se, ainda, que Elane dos Santos Amorim igualmente foi atingida pelos tiros deflagrados, no entanto, esta apenas sofrera ferimentos na perna. 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o Réu pronunciado opôs os presentes Embargos Declaratórios, alegando, em síntese, contradição diante do reconhecimento de dúvida razoável acerca do dolo e da manutenção da decisão sem aplicar o princípio in dubio pro reo. Noutro giro, argumenta que também há, na situação em espeque, omissão no enfrentamento da alegação de legítima defesa e na análise das qualificadoras. 4. PARECER MINISTERIAL. Em âmbito opinativo, o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos. Em valiosa peça subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Drª. Lais Teles Ferreira, o Parquet assevera que o ora Embargante busca, por vias transversas, a rediscussão da matéria já profundamente analisada pelo Órgão Colegiado, não se verificando qualquer omissão ou contradição no Acórdão embargado. 5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Consabido que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo Art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a tese central esposada pelo Irresignado consiste na premissa de que esta Corte teria incorrido em erro, no sentido de haver “contradição lógica entre admitir dúvida relevante sobre o dolo e, ao mesmo tempo, afastar qualquer integração do julgado quanto à consequência jurídica dessa dúvida”. No entanto, como devidamente fundamentado no Acórdão proferido, com esteio na jurisprudência pacífica oriunda do E. STJ, “A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular só se legitima quando há provas seguras e inequívocas de que o réu operou sem animus necandi.” Quanto à tese de legítima defesa, restou consignado pelo decisum objurgado que “Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.” Por fim, no que se refere às qualificadoras, asseverou-se no pronunciamento judicial invectivado que sua exclusão “somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.” 6. Registre-se, sobre a matéria, que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação sob comento. Essa abordagem permite que o julgador concentre sua análise nos pontos realmente relevantes para a decisão, evitando uma prolixidade desnecessária e garantindo a eficiência do processo judicial. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0000405-33.2015.8.05.0119, em que são partes, como Embargante, Yago da Costa Rebouças e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11/18